Tribunal: TJES
Processo: 5012510-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012510-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
FAZENDA PÚBLICA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CAUSALIDADE.

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR –

RPV
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.
No presente caso, o montante executado não perfaz quantia superior a 60 (sessenta) salários mínimos e houve apresentação de impugnação, a qual foi acolhida apenas em parte, razão pela qual é cabível a fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, tal como determinado pelo magistrado de singela instância. Demais, ainda não havia sido arbitrada verba honorária em favor do exequente pela fase de cumprimento de sentença.

2
.
Portanto, como na situação em apreço, não houve pagamento voluntário no regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, era mister a fixação dos honorários a serem pagos pela Fazenda Pública, no bojo do cumprimento de sentença. Por outro lado, considerando que o recorrente fora vitorioso na impugnação ao cumprimento de sentença, corretamente, observou o magistrado essa realidade, condenando o impugnado ao pagamento de honorários no bojo desse procedimento.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão com cópia no ID 6362256 proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra - Comarca da Capital/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por
LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para “reconhecer o excesso de execução (CPC, art. 535, IV) no valor de R$ 7.506,44 (sete mil e quinhentos e seis reais e quarenta e quatro centavo), ao tempo em que declaro como devida a importância de R$ 18.858,16 (dezoito mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), conforme cálculo de ID 18645852”.

Ainda, determinou o magistrado de singela instância que:

(...) diante da concordância do exequente e do executado com os cálculos efetuados pela Contadoria do Juízo, expeça-se:

- requisição de pequeno valor em favor de Lucas Araújo de Oliveira CPF 083.084.835-50 (R$ 18.858,16), para pagamento do valor da indenização por danos morais (valores apontados no ID 25621723), devendo ser decotado 30% (trinta por cento) de tal quantia, para pagamento dos honorários contratuais devidos ao patrono;

- requisição de pequeno valor em favor de Tiago Figueira Ramos (OAB ES n.º 27.761), no valor correspondente 30% (trinta por cento) do crédito principal (R$ 18.858,16), a saber, R$ 5.657,44 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos); devendo ser acrescido a tal quantia a verba honorária sucumbencial devida neste procedimento de cumprimento de sentença, fixada no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor executado, o que perfaz a quantia de R$1.885,81)
.

Nas razões recursais apresentadas no evento 6362253, em resumo, a parte agravante alega que:
(I)
“
Da análise da decisão ora embargada, tem-se que o i. Juízo incorreu em contradição, uma vez que, a despeito de acolher parcialmente a impugnação do Estado, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 7.506,44, condenou o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do autor em 10% sobre o valor executado”;
e que
(II)
“
o Código de Processo Civil/15, em seu art. 85, determina expressamente que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Desse modo, o acolhimento da impugnação acarreta a sucumbência apenas da parte impugnada, que deve arcar com as despesas processuais referentes ao incidente e com os honorários advocatícios fixados sobre o valor cobrado em excesso.”.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteia que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até ulterior apreciação do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Decisão proferida através de ID nº 6503454, em que restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem, na origem o recorrido manejou, cumprimento de sentença em desfavor do agravante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, aparelhado com a r. sentença da ação tombada sob o nº 0024919-80.2018.8.08.0048, no bojo da qual, o executado fora condenado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao que se extrai, o recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando o excesso de execução, a qual fora parcialmente acolhida na decisão ora recorrida.

Insurge-se, porém, o recorrente em razão de ter o magistrado determinado a expedição “
de requisição de pequeno valor em favor de Tiago Figueira Ramos (OAB ES n.º 27.761), no valor correspondente 30% (trinta por cento) do crédito principal (R$ 18.858,16), a saber, R$ 5.657,44 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos);
devendo ser acrescido a tal quantia a verba honorária sucumbencial devida neste procedimento de cumprimento de sentença, fixada no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor executado, o que perfaz a quantia de R$1.885,81).”
.

Por outro lado, nota-se pela decisão recorrida, que em relação a impugnação ao cumprimento de sentença, “
em face do princípio da causalidade, condeno[u] o exequente/impugnado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do impugnante, nos termos do artigo 85, caput, §1.º e § 3.º, I, do Código de Processo Civil, os quais arbitro em valor correspondente a 10% da diferença apurada a título de excesso de execução, tendo em vista a ausência de complexidade da questão meritória, o que não demandou grande labor por parte do patrono do impugnante. Ressalto que a verba honorária deverá ser atualizada monetariamente, a partir de seu arbitramento, de acordo com o INPC/IBGE.”.

Postas estas premissas, a respeito do tema que envolve a fixação de honorários no cumprimento de sentença e na decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu pela possibilidade da fixação de honorários advocatícios em dois momentos distintos: no início do cumprimento de sentença e na decisão que julga eventual impugnação manejada pela parte devedora.

O STJ ressaltou que, na primeira hipótese, a verba honorária seria fixada a favor do exequente, ao passo que, na segunda, acaso acolhida a impugnação, total ou parcialmente, a verba honorária seria fixada em favor do executado. Se rejeitada a impugnação não caberia honorários:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC (LGL\2015\1656): 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC (LGL\2015\1656), que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC (LGL\2015\1656). 2. Recurso especial provido." (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

Especificamente quanto aos honorários do cumprimento de sentença proposto em desfavor da Fazenda Pública, o art. 85, § 7º do Código de Processo Civil, estabelece que não cabem honorários específicos no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório quando não houver impugnação.

A interpretação a
contrario sensu
do dispositivo conduz a duas conclusões: (a)
são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença que visa à satisfação de quantia inferior a 60 salários mínimos, sujeita, portanto, à requisição de pequeno valor (RPV), seja qual for a natureza da verba exequenda - como é o caso do cumprimento de sentença que levou a impugnação ao cumprimento de sentença;
(b) são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório caso tenha havido impugnação e esta não tenha sido integralmente acolhida.

Em sendo assim, no presente caso, o montante executado não perfaz quantia superior a 60 (sessenta) salários mínimos e houve apresentação de impugnação, a qual foi acolhida apenas em parte, razão pela qual é cabível a fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, tal como determinado pelo magistrado de singela instância. Demais, ainda não havia sido arbitrada verba honorária em favor do exequente pela fase de cumprimento de sentença.

Portanto, como na situação em apreço, não houve pagamento voluntário no regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, era mister a fixação dos honorários a serem pagos pela Fazenda Pública, no bojo do cumprimento de sentença. Por outro lado, considerando que o recorrente fora vitorioso na impugnação ao cumprimento de sentença, corretamente, observou o magistrado essa realidade, condenando o impugnado ao pagamento de honorários no bojo desse procedimento.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.